Tribunal: CARF
Processo: 10855.723786/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723786/2015-24
ACÓRDÃO
1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO LEITE ITAPEVA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011

NÃO INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
NULIDADE PARCIAL POR LESÃO A DIREITO DE DEFESA. Não instrução
processual de Impugnação apresentada de forma tempestiva provoca lesão
a direito de defesa. Por consequência, nova decisão de primeira instância
deve ser proferida para apreciação de peça recursiva apresentada de
forma tempestiva em primeira instância de julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, com a determinação de
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que seja proferida
decisão complementar, nos termos do relatório e do voto do relator.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente

Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
2
Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, tributos reflexos (IRRF, CSLL,
Cofins e Pis), multa de ofício de 150% e Responsabilidade Solidária. Na origem os valores
foram assim constituídos:

Infração
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos tratam de arbitramento do lucro por não
apresentação de escrituração e infração relacionada com não tributação de Receita Bruta
decorrente de Revenda de Mercadorias.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Arbitramento
3. O Fisco arbitrou o lucro da Recorrente em função de falta de apresentação de escrituração e
falta de disponibilização de livros e documentos. O entendimento foi o de que a escrituração
foi insuficiente para apuração do lucro real, pois não houve registros contábeis relativos a
notas fiscais.

Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
3
Receita Bruta
4. Com base em notas fiscais eletrônicas o Fisco apurou a Receita Bruta Conhecida, a qual
resultou na constituição de crédito em análise (Infração relacionada com Revenda de
Mercadorias):

Qualificação da Multa
5. O fisco alega que qualificou a multa de ofício para 150% porque os atos praticados pela
fiscalizada teriam impedido o conhecimento do Fato Gerador. Em função disso, tipificou tal
impedimento como crime tributário previsto nos artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64
(Processo 10855.723790/2015-92).

Responsabilidade Solidária
6. Houve responsabilização solidária de MARCOS ANTONIO LEITE ITAPEVA (artigo 135, inciso III,
do CTN) e CARLOS EDUARDO GARCIA DE OLIVEIRA (artigo 124, inciso I, do CTN).

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

Sujeito Passivo Principal – Falta de Instrução nos Autos de Impugnação
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
4
7. A Recorrente foi cientificada (folhas 647 e 912) da constituição de crédito em 19/11/2015. Em
24/12/2015, em nome da Recorrente, houve solicitação de juntada de documentos (folha
894). Na sequência, após análise de documentos juntados, houve aceitação de Impugnação (a
partir da folha 666) em nome do Responsável Solidário CARLOS EDUARDO GARCIA DE
OLIVEIRA.
8. Para efeitos de análise preliminar que será feita no Voto, é imperioso destacar que não houve
instrução nos autos de Impugnação em nome da Recorrente.
9. A única instrução de Impugnação ocorrida foi em nome do Responsável Solidário CARLOS
EDUARDO GARCIA DE OLIVEIRA. Os documentos juntados com a Impugnação, instruídos a
partir da folha 691, se referem a informações correlacionadas com o referido Responsável
Solidário.
10. Deve-se registrar que o Despacho instruído na folha 897 incorreu em erro ao afirmar que
houve apresentação de Impugnação em nome do Sujeito Passivo Principal (Recorrente).
Conforme demonstrado, a única interposição de recurso em primeira instância foi em nome
do Responsável Solidário CARLOS EDUARDO GARCIA DE OLIVEIRA.
11. O próprio Sujeito Passivo Principal (Recorrente), na folha 1039 do Recurso Voluntário, invoca
a questão para manifestar sua visão sobre a matéria, fato que ratifica a referida FALTA DE
INSTRUÇÃO:
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
5

12. Em e-mail (folha 1136) entre representantes da RFB e do Carf há citação da referida falta de
instrução:
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
6

13. Considerando o explicitado, de fato, conclui-se que a IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA EM
18/12/2025 (a partir das folhas 1090 e 1138) NÃO FOI INSTRUÍDA no presente processo. No
voto que proferirei, trato da questão em análise preliminar.

Responsáveis Solidários

Antônio Leite Itapeva – Falta de Instrução nos Autos de Impugnação
14. Considerando o contexto indicado, não localizei nos autos instrução de Impugnação específica
em nome do Responsável Solidário Antônio Leite Itapeva.

Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
7
Carlos Eduardo Garcia de Oliveira
15. Discordando do Fisco, visando cancelar sua responsabilidade solidária, o Responsável
Solidário Carlos Eduardo Garcia de Oliveira, único a ter sua Impugnação INSTRUÍDA conforme
já comentado, trouxe argumentos contrários à visão do Fisco e solicitou cancelamento de sua
responsabilização. Em acórdão de primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
bem como a sujeição passiva solidária do Sr. CARLOS EDUARDO GARCIA DE
OLIVEIRA – CPF 202.554.098-18.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

PRELIMINARES

16. Em preliminares, a Recorrente solicita declaração de nulidade da decisão de primeira
instância. Em seu entendimento, a Impugnação do Sujeito Passivo Principal não foi apreciada
pelo colegiado daquela instância julgadora e isto feriu seu direito de defesa e contraditório.

MÉRITO
17. Conforme será explicitado no voto, entendo que a decisão de primeira instância é nula. Por
este motivo deixo de relatar o mérito do crédito constituído.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

18. Considerando o exposto no Relatório, voto por considerar a decisão de primeira instância
parcialmente nula. Isto porque, não houve instrução de Impugnações nos autos do Sujeito
Passivo Principal (a partir das folhas 1090 e 1138), bem como, do Responsável Solidário
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.660 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723786/2015-24
8
Antônio Leite Itapeva. Tal contexto, de fato, fere o direito de defesa previsto no artigo 59 do
Decreto 70.235/72.

CONCLUSÃO

19. Em conclusão, considerando o exposto, voto pela anulação parcial da decisão de primeira
instância e retorno dos autos àquele colegiado para novo julgamento em relação ao sujeito
passivo principal e ao responsável Antônio Leite Itapeva.

É O VOTO.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Fl. 4212
DF CARF MF
Original